Tribunal: TJDFT
Processo: 0001874-74.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001874-74.2016.8.07.0006 RECORRENTE: ESTEFANYO DE ALENCAR SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas "a" e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 4o DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CASA DE JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. EXASPERAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I do § 2o-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado. 2.Na esteira da decisão do Conselho Especial desta Corte de Justiça, tomada, por maioria, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, declara-se, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal. 3. Não ocorre a causa de diminuição da pena referente ao arrependimento posterior prevista no artigo 16 do Código Penal, quando comprovada a grave ameaça, não tendo havido sequer a restituição do bem roubado por ato voluntário do réu. 4. Apelação criminal conhecida e desprovida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 4o da Lei 13.654/2018, sustentando sua constitucionalidade e vigência, pois não haveria qualquer vício formal no processo legislativo que culminou na revogação do inciso I, § 2o, do artigo 157 do Código Penal. Em adição, aponta ofensa ao artigo 157, § 2o, do Código Penal, afirmando que o uso de arma branca para a prática de roubo é não é mais apto a atrair a majorante. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 97 da Constituição Federal. Acresce que o artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, § 2o, do artigo 157, do Código Penal, é constitucional. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto a negativa de vigência do artigo 4o da Lei 13.654/2018. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009